Tribunal: TJES
Processo: 5004438-75.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004438-75.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLYS MARLON DA SILVA FRANCO
RECORRIDO: P4 PAGAMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5004438-75.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WILLYS MARLON DA SILVA FRANCO.

RECORRIDO
S
:
GETULIO CORDEIRO ALVES, P4 PAGAMENTOS LTDA e PROMOBEM ESPIRITO SANTO LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente, que possui presunção relativa de veracidade, é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, inclusive pela ausência de impugnação e demonstração, pelos recorridos, de capacidade econômica do recorrente,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ERRO DE DIGITAÇÃO NO PIX. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
WILLYS MARLON DA SILVA FRANCO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A lide versa sobre pretensão restituitória e indenizatória sob a alegação de que, ao tencionar adquirir um título de capitalização ("Capixaba Cap"), o autor equivocou-se na digitação da transferência via PIX [transferindo R$1.122,33 (mil, cento e vinte e dois reais e trinta e três centavos) em vez do valor pretendido de R$10,00 (dez reais)], ocasionando a emissão involuntária de 112 títulos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há inovação recursal capaz de obstar o conhecimento do apelo, conforme suscitado em contrarrazões; e (ii) saber se o equívoco na transação financeira consubstancia falha na prestação de serviço dos fornecedores ou culpa exclusiva do consumidor, bem como se há violação à boa-fé objetiva pelo comportamento do contratante ao aguardar a realização dos sorteios para formalizar a reclamação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento parcial por inovação recursal suscitada pelas recorridas. A argumentação do recorrente acerca de suposta inobservância de seu "perfil de consumo" e "falha no dever de segurança institucional" constitui mero desdobramento argumentativo (tese jurídica) calcado no mesmo substrato fático narrado na exordial (o erro na transferência do numerário), não configurando alteração da causa de pedir apta a fulminar o conhecimento do recurso em instâncias revisoras.

4. O juízo de origem agiu com irretocável acerto ao reconhecer a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, nos exatos moldes do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de pagamento instantâneo (PIX) é dotado de etapas sucessivas de verificação, exigindo do pagador a conferência de dados, do valor da operação e a chancela final mediante aposição de senha pessoal e intransferível.

5. Nessa esteira, descabe falar em responsabilização dos fornecedores por inobservância do "perfil habitual de consumo", porquanto a transação foi efetivada pelo próprio correntista, que suplantou validamente os mecanismos de segurança impostos pela instituição. Inexiste qualquer elemento probatório que aponte para falha sistêmica, fraude de terceiro ou indução a erro, recaindo o equívoco de digitação exclusivamente sobre a conduta voluntária do recorrente.

6. Corrobora a improcedência da pretensão o manifesto comportamento contraditório adotado pelo autor, em clara ofensa à boa-fé objetiva e ao primado da confiança (art. 422 do Código Civil). Ao aguardar mais de trinta dias para formalizar sua insurgência administrativa, o consumidor anuiu tacitamente com a permanência dos 112 (cento e doze) títulos de capitalização no sistema, permitindo que estes participassem regularmente dos certames vinculados ao produto, cuja natureza jurídica é contratual e aleatória (dependente de sorteio).

7. Admitir a restituição integral dos valores despendidos após a fruição da chance de contemplação, apenas porque o risco do azar se materializou, consubstancia indubitável
venire contra factum proprium
, buscando o recorrente transferir indevidamente os riscos do negócio integralmente para as recorridas, o que é rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.
A exigibilidade de tais
verbas
, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)